Tribunal: TJSP
Processo: 2241253-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Tutela de urgência. Passagem forçada. Manutenção da decisão. Presença dos requisitos previstos no art. 562, do CPC. Requerido que trancou a porteira onde o autor utiliza para adentrar em sua propriedade. Manutenção da liminar de reintegração de posse. Necessidade. Recurso não provido.